Tribunal: TJBA
Processo: 8064917-05.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS de DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL n. 8064917-05.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO EMBARGADO: ANA LUCIA GOMES DUARTE Advogado(s):CAMILA GARCIA CONCEICAO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EARESP Nº 676.608/RS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve integralmente a sentença de primeiro grau, a qual declarou a inexistência de relação contratual, reconheceu a ilicitude dos descontos realizados em benefício previdenciário e condenou à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à necessidade de comprovação de má-fé para a condenação à restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; (ii) se houve omissão quanto à aplicação da modulação de efeitos fixada no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS; e (iii) se o julgado deixou de se manifestar sobre a possibilidade de compensação dos valores creditados, à luz dos arts. 182 e 368 do Código Civil. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes, reconhecendo a inexistência de relação contratual, a ilicitude dos descontos efetuados e a conduta contrária à boa-fé objetiva, circunstâncias aptas a justificar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. 5. A alegação de omissão quanto à comprovação de má-fé e à aplicação da modulação de efeitos não prospera, pois o colegiado partiu da premissa de que a conduta da instituição financeira ultrapassou o mero engano justificável, afastando, por consequência lógica, a incidência da tese firmada no EAREsp nº 676.608/RS. 6. Não há omissão quanto à compensação de valores, uma vez que o acórdão consignou a inexistência de contrato válido e reconheceu que os valores creditados foram devolvidos, inviabilizando a pretensão compensatória. 7. Evidencia-se que a insurgência tem nítido caráter infringente, buscando apenas a rediscussão de matéria já analisada e decidida, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração. 8. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados, ainda que rejeitados os embargos. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. 2. Reconhecida conduta contrária à boa-fé objetiva, é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, afastada a aplicação da modulação de efeitos do EAREsp nº 676.608/RS.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 182 e 368. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, j. 08/06/2016, DJe 15/06/2016; STJ, EAREsp nº 676.608/RS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8064917-05.2022.8.05.0001, sendo Embargante Banco Pan S/A e Embargados Ana Lúcia Gomes Duarte, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer dos embargos de declaração e não acolhê-los. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator